Tribunal: TJMT
Processo: 1040333-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040333-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 095.056.539-30 (ADVOGADO), RAQUEL HELENA BRIANTE - CPF: 593.792.351-00 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CLAUDINEI COMERLATO - CPF: 628.219.979-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BRIANTE - CPF: 759.708.649-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE - CPF: 544.472.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1040333-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAQUEL HELENA BRIANTE

AGRAVADO
:
C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E PARECER TÉCNICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ERRO OU IMPRECISÃO NO TRABALHO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. CONSIDERAÇÃO DAS BENFEITORIAS EXISTENTES. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR JÁ DETERMINADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e impugnações ao laudo de avaliação de imóvel penhorado, homologando-o.

2. A perita nomeada pelo juízo avaliou o imóvel em R$ 3.238.130,04 (R$ 47.963,77 por hectare), enquanto o parecer técnico apresentado pela parte executada atribuiu ao mesmo bem o valor de R$ 5.347.276,50 (R$ 79.810,09 por hectare).

3. A agravante alega que a perita não considerou adequadamente as benfeitorias existentes no imóvel (pesqueiro, restaurante, quiosques e piscinas) e sua localização privilegiada, além de
ter utilizado amostras de imóveis com características diversas, inclusive um com valor de R$ 9.500,00 o hectare, que destoa dos demais.

4. A agravante pleiteia a realização de nova avaliação, com fundamento no art. 873, I, do CPC, e a prévia intimação do terceiro possuidor do imóvel antes do prosseguimento de qualquer ato expropriatório.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, diante da divergência entre o laudo pericial oficial e o parecer técnico particular; e (
ii
) analisar a necessidade de prévia intimação do terceiro possuidor do bem.

III. Razões de decidir

6. O laudo pericial elaborado pela profissional nomeada pelo juízo é extremamente detalhado, contendo quase 50 páginas de análise técnica, com relatório fotográfico, mapas, gráficos, cálculos estatísticos e fundamentação metodológica, tendo a perita visitado pessoalmente o imóvel.

7. A metodologia empregada
consistiu em
método comparativo direto de dados de mercado, reconhecido como adequado pela NBR-14653, com tratamento estatístico dos dados, cálculo de desvio padrão, coeficiente de variação, saneamento da amostra e intervalo de confiança.

8. Ao contrário do alegado pela agravante, a perita não ignorou as benfeitorias existentes no imóvel, tendo dedicado várias páginas do laudo para descrever e documentar fotograficamente as estruturas existentes: pesqueiro, tanques de peixes, restaurante, quiosques e piscina.

9. As estruturas existentes no local são antigas e de padrão simples, conforme evidenciam as fotografias constantes no laudo, não configurando empreendimento de grande porte, o que limita naturalmente o potencial econômico do imóvel e, consequentemente, seu valor de mercado.

10. O valor médio de R$ 47.963,77 por hectare e
ncontra-se
dentro dos parâmetros de mercado para imóveis com as características do bem avaliado, considerando o intervalo de confiança entre R$ 31.081,74 e R$ 64.845,80 por hectare apresentado no laudo judicial.

11. Não há elementos técnicos suficientes que demonstrem erro ou imprecisão no laudo pericial oficial que justifiquem sua retificação ou elaboração de nova avaliação, nos termos do art. 873, I, do CPC.

12. Quanto à alegação de necessidade de prévia intimação do terceiro possuidor do imóvel, verifica-se que a decisão agravada já determinou tal providência, não havendo interesse recursal neste aspecto.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera divergência entre laudo pericial oficial e parecer técnico particular não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, I, do CPC, quando o trabalho do perito judicial apresenta metodologia adequada, fundamentação técnica consistente e consideração de todos os elementos relevantes do imóvel. 2. O perito nomeado pelo juízo está obrigado a apresentar trabalho isento e não comprometido pela vontade das partes, diferentemente do trabalho realizado por perito particular."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAQUEL HELENA BRIANTE
na
Execução de Título Extrajudicial n.º 0015967-33.2010.8.11.0041
promovida por
C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e as impugnações ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, homologando-o.

Em síntese,
sustenta a agravante que o laudo pericial elaborado pela perita nomeada pelo
J
uízo atribuiu ao imóvel o valor de R$ 3.238.130,04, enquanto o parecer técnico apresentado pela parte executada avaliou o mesmo bem em R$ 5.347.276,50.

Alega que
a perita não considerou adequadamente as benfeitorias existentes no imóvel (pesqueiro, restaurante, quiosques e piscinas) e sua localização privilegiada
, bem como que
foram utilizadas amostras de imóveis com características diversas, inclusive um com valor de R$ 9.500,00 o hectare, que destoa dos demais
.

Assevera que
a divergência entre os laudos justifica a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, I, do CPC/15
.

No mais, defende a
necessidade de prévia intimação do terceiro possuidor do imóvel antes do prosseguimento de qualquer ato expropriatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
329739852
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
335882361
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A
exequente, ora agravada, propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor da ora agravante e de CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, visando o recebimento da importância de R$ 441.040,28 (quatrocentos e quarenta e um mil quarenta reais e vinte e oito centavos), representada pela escritura pública de confissão de dívida.

Consta que durante o trâmite processual foi penhorado o imóvel de
matrícula nº 116 do CRI de São José do Rio Claro/MT.

Determinada
a realização
de
avaliação do

respectivo bem imóvel,
sobreveio o laudo pericial, em que foi atribuído
ao
bem
o

valor de R$ 3.238.130,04 (três milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e trinta reais e

quatro centavos),
com
valor médio por hectare de R$ 47.963,77
(quarenta e sete mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos)
.

Em razão do não acolhimento da impugnação ao laudo e consequente homologação, a parte executada interpôs o presente recurso, alegando, em síntese a e
xistência de
parecer técnico realizado por profissional contratado
que
,
utilizando-se dos mesmos critérios da perita nomeada, avali
ou
o imóvel penhorado em valor equivalente a quase o dobro do valor homologado
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade ou não de realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos da execução, bem como à necessidade de prévia intimação do terceiro possuidor do bem.

Sobre o tema,
dispõe
o
artigo 873 do CPC/15 as hipóteses em que se admite nova avaliação:

"
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
."

No caso, a agravante fundamenta seu pedido na alegação de divergência entre o laudo pericial elaborado pela profissional nomeada pelo juízo, que avaliou o imóvel em R$ 3.238.130,04 (R$ 47.963,77 por hectare), e o parecer técnico particular apresentado pela parte executada, que atribuiu ao mesmo bem o valor de R$ 5.347.276,50 (R$ 79.810,09 por hectare).

Ocorre que t
al argumento
, por si só,
não se mostra suficiente para justificar a realização de nova avaliação.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial elaborado pela profissional nomeada pelo
J
uízo (ID 166530916) é extremamente detalhado, contendo quase 50 páginas de análise técnica, com relatório fotográfico, mapas, gráficos, cálculos estatísticos e fundamentação metodológica. A perita visitou pessoalmente o imóvel, coletou amostras de mercado, descreveu as características da região e do bem avaliado, e aplicou metodologia reconhecida para chegar ao valor médio de mercado.

Quanto à metodologia utilizada, a perita empregou o método comparativo direto de dados de mercado,
e r
ealizou o tratamento estatístico dos dados, conforme se verifica nas páginas 18 e 19 do laudo, com cálculo de desvio padrão, coeficiente de variação, saneamento da amostra e intervalo de confiança.

No que tange às benfeitorias existentes no imóvel, ao contrário do alegado pela agravante, a perita não as ignorou. Pelo contrário, dedicou várias páginas do laudo (págs. 11 a 15) para descrever e documentar fotograficamente as
estruturas existentes: pesqueiro, tanques de peixes, restaurante, quiosques e piscina. Também mencionou a atividade de pecuária extensiva exercida como secundária.

Importante destacar que as estruturas existentes no local são antigas e de padrão simples, conforme evidenciam as fotografias constantes no laudo. O barracão e demais construções não são edificações de alto valor agregado, e o pesqueiro é uma atividade de lazer local, com alcance limitado ao
M
unicípio, não configurando empreendimento de grande porte.

Quanto ao tamanho e aptidão econômica do imóvel, a área de 67,512 hectares é considerada pequena para os padrões de imóveis rurais na região Centro-Oeste, especialmente para atividades agropecuárias de larga escala. Esta característica limita naturalmente o potencial econômico do imóvel e, consequentemente, seu valor de mercado.

A aptidão econômica do bem é restrita, não sendo adequado para grandes lavouras mecanizadas ou pecuária extensiva de grande porte. O atual uso como pesqueiro e para pequena pecuária parece ser compatível com suas características e dimensões, características essas que retiram do bem a valorização apresentada pela agravante, pois ao apresentar comparativo com outras áreas, o fez a partir de grandes extensões de terras que, por óbvio, possuem valorização mais elevada.

Em relação às amostras utilizadas, a perita selecionou 5 imóveis como elementos comparativos (pág. 17 do laudo), todos localizados no município de São José do Rio Claro. O tratamento estatístico aplicado permitiu identificar as amostras que eventualmente destoassem do conjunto, minimizando distorções.

Quanto à amostra de R$ 9.500,00 por hectare questionada pela agravante, sua inclusão foi devidamente justificada no contexto da pesquisa de mercado. Ademais, o tratamento estatístico aplicado pela perita (com intervalo de confiança e campo de arbítrio) compensa eventuais discrepâncias isoladas.

O valor médio de R$ 47.963,77 por hectare e
ncontra-se
dentro dos parâmetros de mercado para imóveis com as características do bem avaliado. O laudo particular apresentado pela agravante não apresenta
, ao meno
s nesta fase de cognição sumária,
fundamentação técnica superior que justifique a adoção do valor de R$ 5.347.276,50 ou de R$ 79.810,09 por hectare.

O laudo judicial apresentou um intervalo de confiança entre R$ 31.081,74 e R$ 64.845,80 por hectare, e adotou o valor médio de R$ 47.963,77, que representa adequadamente o valor de mercado do bem, considerando suas características, localização e potencial econômico.

A proximidade com a cidade de São José do Rio Claro (12 km) foi devidamente considerada pela perita, assim como as características do solo, topografia, acesso e demais fatores relevantes para a avaliação.

Portanto, não há elementos técnicos suficientes que demonstrem erro ou imprecisão no laudo pericial oficial que justifiquem sua retificação ou elaboração de nova avaliação.

Importante destacar que a perita nomeada pelo juízo está obrigada, por lei
e também
pelos princípios da impessoalidade e imparcialidade, dentre outros, a apresentar trabalho completamente isento e não comprometido pela vontade das partes, como é o caso do trabalho realizado por perito particular.

Quanto à alegação de necessidade de prévia intimação do terceiro possuidor do imóvel, verifica-se que a decisão agravada

já determinou tal providência, conforme se observa
abaixo (ID
198618689 - Pág. 9)

Portanto, a pretensão da agravante quanto a este ponto já foi atendida pelo juízo de origem, não havendo interesse recursal neste aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026